Tribunal: TJDFT
Processo: 0749266-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 42/TUJ E DO DECRETO No 20.910/1932. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte requerida contra acórdão da Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parta requerente para afastar a prejudicial de prescrição e reconhecer o direito ao recebimento de valores inscritos como despesas de exercícios anteriores.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76368623). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Sustenta o embargante: (i) contradição e omissão na aplicação da Súmula no 42/TUJ e do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, afirmando que, após o reconhecimento do débito, o prazo prescricional teria retomado pela metade; e (ii) necessidade de prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.
4. A requerente, em contrarrazões, argumenta que não há contradição ou omissão no acórdão, pois a interpretação dada pela PGDF não está em consonância com a tese do incidente de uniformização.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão embargado no tocante à correta aplicação da Súmula no 42/TUJ e do art. 9o do Decreto no 20.910/32 quanto à suspensão e retomada do prazo prescricional após o reconhecimento administrativo de débito, bem como, o prequestionamento das normas constitucionais e infraconstitucionais envolvidas.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de modo suficiente a prejudicial de prescrição, com base no quadro fático-probatório: reconhecimento administrativo do crédito (processo instaurado em 2013, relativo ao exercício de 2012) e ausência de ato posterior da Administração que denote oposição ao pagamento.
8. O acórdão embargado aplicou corretamente o verbete da Súmula no 42/TUJ, assentando que o reconhecimento administrativo obsta a consumação da prescrição, inexistindo nos autos elemento que evidencie recusa do ente público ao adimplemento.
9. Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que "o prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora." (REsp n. 1.270.439/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/6/2013, DJe de 2/8/2013.). Enquanto perdurar a fase de estudo, reconhecimento e pagamento de dívida líquida, não corre a prescrição (Decreto no 20.910/1932, art. 4o). Logo, não se aplica a tese de “retomada pela metade” sem a identificação de ato interruptivo específico seguido de resistência administrativa.
10. Prequestionamento. Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento para acesso às Cortes Superiores (Enunciado no 125/FONAJE).
11. Os embargos não se prestam ao reexame do mérito nem à substituição do recurso adequado. O que há é inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, o que não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
12. Precedentes: Acórdão 2047489, 0760775-80.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025; e Acórdão 1889975, 0741692-15.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024
IV. Dispositivo e Tese
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto no 20.910/1932, arts. 4o . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.270.439/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/6/2013, DJe de 2/8/2013; TJDFT, Acórdão 2047489, 0760775-80.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025; e Acórdão 1889975, 0741692-15.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.